Tribunal: TJDFT
Processo: 0707256-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707256-48.2023.8.07.0010 APELANTE: LEDA DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO 1. Trata-se de pedido de tutela antecipada recursal formulada pela exequente/apelante (id 56346355) que apela (id. 54298972) contra a sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (id 54298968) que indeferiu a inicial e o processamento do cumprimento provisório de sentença contra a CAESB, sob o fundamento de que ser incabível o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença em face da Fazenda Pública para pagamento de quantia certa, mas apenas quando se tratar de obrigação de fazer. Afirma que a executada/apelada descumpre reiteradamente a sentença exequenda, que determinou o recálculo das faturas indicadas na inicial, adotando-se a média de consumo indicada na perícia, ou seja, 20 m3/mês. Alega que os valores estão sendo cobrados acima do consumo real, a impedindo de efetuar o pagamento, pois fora de sua realidade financeira, que em 29 de fevereiro de 2024 a CAESB interrompeu o fornecimento de água para a sua residência, sob o argumento de que esta não efetuou o pagamento dos débitos referentes as contas recentes e pretéritas. Aponta risco de dano de difícil reparação, pois o fornecimento de água é um bem necessário a manutenção da vida. Pugna pela concessão da tutela recursal para determinar o religamento/reabastecimento de água no prazo máximo de 12 horas à residência da exequente, sob pena de aplicação de multa não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia. 2. A exequente/apelante requereu o cumprimento provisória de sentença contra a CAESB para que “a Requerida/Executada cumpra com a obrigação de redução dos valores referentes a leitura do hidrômetro, assim como efetue o pagamento da multa que somada as planilhas, está no importe de $ 148.452,56 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (id. 54298960). Sendo indeferida sob o fundamento de que “não se mostra cabível o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença em face da Fazenda Pública para pagamento de quantia certa, mas apenas quando se tratar de obrigação de fazer, como em mais de uma oportunidade já se manifestou” (id. 54298968). A sentença exequenda, pendente o julgamento do Agravo em Recurso Especial interposto pela exequente no processo principal., fixou: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida nas seguintes obrigações de fazer: a) Decotar, das faturas relativas aos meses de janeiro de 2019 (id. 73146807), fevereiro de 2019 (73146811), abril de 2019 (id. 73146816), maio de 2019 (id. 73146720), junho de 2019 (id. 73146822), julho de 2019 (id. 73146823) e setembro de 2019 (id. 73146825), todos os encargos e débitos atinentes a obrigações vencidas há mais de cento e vinte dias contados dos respectivos vencimentos, bem como todos os valores relativos a protestos de títulos, sem prejuízo da cobrança pelos meios ordinários; b) Decotar, do valor da fatura relativa ao mês de março de 2020, os valores excedentes ao consumo de 63,50 metros cúbicos. Em ambos os casos, os encargos da mora das faturas apontadas deverão ser reduzidos na mesma proporção do principal. Para cumprimento da obrigação, fixo o prazo de 15 dias, contados da ciência da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00”. No julgamento do apelo: Ante o exposto, conheço em parte, e, na parte conhecida, dou parcial provimento ao apelo interposto pela autora, Leda dos Santos, para impor o recálculo das faturas indicadas na petição inicial, adotando-se a média de consumo indicada na perícia, ou seja, 20m3/mês, mantendo-se os demais termos da sentença. Não conheço do recurso adesivo interposto pela ré, CAESB”. Verifica-se que, em que pese o pedido de cumprimento de sentença não se limitar ao pagamento das astreintes, mas inclui a obrigação de fazer fixada na sentença, essa refere-se ao recálculo das faturas dos meses de janeiro de 2019, fevereiro de 2019, abril de 2019, maio de 2019, junho de 2019, julho de 2019, setembro de 2019 e março de 2020. A apelante apresenta como indicação de descumprimento da obrigação de fazer, que sustenta seu pedido de tutela recursal para determinar o religamento/reabastecimento de água, fatura refere a 11/2023 (id. 56346357), período não englobado na sentença exequenda. 3. Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal. I. Após, conclusos. Brasília, 1 de março de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR